Tribunal: TJPA
Processo: 0809063-49.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809063-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VERA LUCIA ARAGAO DE MELO, KHIARA ARAGAO DE MELO

AGRAVADO: CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECONSTITUIR A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE, COM RELAÇÃO AOS APARTAMENTOS 301, 302, 303, 304 E 401 BLOCO A DO RESIDENCIAL MONTE CASTELO
. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809063-49.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

AGRAVADA: VERA LUCIA ARAGAO DE MELO e KHIARA ARAGAO DE MELO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME
em face da decisão monocrática de
id. 17347318
, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
VERA LUCIA ARAGAO DE MELO e KHIARA ARAGAO DE MELO.

Cuidam os autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VERA LUCIA ARAGAO DE MELO e KHIARA ARAGAO DE MELO
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO n. 0807782-79.2019.8.14.0006.

Retrospectiva Processual.

Narram os autos de origem que a CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME atua no ramo de construção civil há muitos anos, realizando construção de condomínios de apartamentos, casas, etc. Em vários Estados do País.

A Requerente possui vários funcionários, e dentre estes, algumas pessoas de confiança que a representam nos locais em que a mesma tem empreendimentos, tendo a Requerente outorgado poderes, via Procuração Pública, para que a representassem junto a caixa econômica federal e outros órgãos, conforme faz prova cópias de procurações anexadas.

No Estado do Pará a Requerente nomeou como procuradores os seguintes funcionários: a senhora LILIENE DE CARVALHO CORDEIRO, brasileira, solteira, maior, secretária, RG 5.167.601/PC/PA CPF 925.543.212-20, residente e domiciliada na Rua Paulo Fonteles, Quadra F, casa 03, Conjunto Providentinos, Calçara, Castanhal-PA, que atuou como procuradora no período de 27.02.2018 à 27.08.2018; e o senhor e JOSÉ VIDAL FILHO, brasileiro, casado, empresário, RG 314.951 SSP/RO e CPF nº. 090.010.853-34, residente e domiciliado na WE 64, nº 731, Cidade Nova 5, Bairro Cohab, CEP 67.133-165, que atuou como procurador da Requerente desde a 06.09.2018 até a data da revogação de seus poderes, 30.04.2019.

O senhor José Vidal tinha vínculo com a Requerente desde o ano de 2015, onde atuou como gerente administrativo, com carteira assinada no período de 01.06.2015 à 10.12.2016, e a partir desta data, laborava para a Autora informalmente até a descoberta da fraude, ou seja, dia 30 de abril de 2019, quando teve a procuração revogada pela Requerente.

Conforme consta das procurações em anexo, todo aquele que era nomeado procurador da Empresa Requerente, ficava responsável, por assinar a documentação referente a transferência do imóvel quando o comprador estivesse pago o sinal, e realizado o registro de hipoteca em nome da Caixa Econômica Federal, vejamos o que diz parte da escritura: Poderes amplos e gerais para representá-la junto as repartições públicas municipais, estaduais, federais, empresas de economia mista, fundações, SUFRAMA, INSS, SEFA, SEFIN/PA, SEMFAZ, Delegacia da Receita Federal, SERASA, SPC, CDI, Institutos particulares e públicos, pessoas físicas, jurídicas e demais clientes e credores, Junta Comercial, no comércio em geral nas cidades de Ananindeua e Belém do Estado do Pará, tratando de todos os assuntos pertinentes em nome do Outorgante, retirar, certidões, pagar impostos, juntar e assinar documentos no estado do Pará e junto ao Cartório Faria Neto, Bezerra Falcão, Conduru, podendo assinar escrituras públicas, recibo de compra e venda, dar quitação em geral e ainda amplos, gerais e ilimitados, para em nome dela outorgante perante a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, podendo junto a esta, assinar contratos, dar quitação referente ao residencial Monte Castelo apresentar e retirar quaisquer documentos com referência a conta corrente da outorgante, fundo de garantia por tempo de serviços – FGTS, solicitando extratos, demonstrativos, podendo mais, retirar correspondência registradas com ou sem valor, epistolares, comerciais reembolsos e vales postais, podendo representa-la perante à justiça, junta de conciliação e julgamento da Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, participar de audiência, assinar homologação e rescisão contratual, passar recibo e dar quitação, assinar quaisquer outros documentos, NÃO PODENDO SUBSTABELECER. Enfim praticar todos e demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. A PRESENTE PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTAR DESTA DATA.

Acontece que a procuradora Liliene De Carvalho Cordeiro e o Senhor José Vidal Filho, este último administrador da Requerente e mais tarde procurador da mesma, se aliaram com um senhor por nome Luiz Carlos Ribeiro, e iniciaram um plano para fraudar a Construtora Requerente, onde seriam alienados os imóveis por meio de apostas de jogos de baralho/cartas, e com isso todos, Liliene, José Vidal e Luiz Carlos, começaram a pôr o plano em prática, e com a participação dos Requeridos, alienaram os imóveis da Construtora requerente.

Os supostos jogadores eram os senhores José Vidal e Luiz Carlos, que jogavam entre si o jogo por nome “pif-paf”, que é jogado com dois a oito participantes, que jogam de forma individual, com dois baralhos tradicionais de 52 cartas, sendo que as cartas dos curingas (Jokers) não são utilizados, são distribuídas 09 cartas para cada participante, e tem como objetivo fazer trincas e/ou sequências para bater.

Segundo depoimento do senhor Vidal junto a Policia Civil, a fraude ocorria da seguinte forma: O senhor Luiz Carlos apresentava um suposto apostador ao senhor José Vidal, o Apostador investia, dependendo do caso, a quantia de quarenta a cinquenta mil reais, e se o senhor José Vidal, ganhasse o jogo, o apostador perderia tudo, ficando o dinheiro investido com Liliene, José Vidal e Luiz Carlos.

Em contrapartida, se o senhor Luiz Carlos ganhasse o jogo, o Apostador ganharia o apartamento, porém, o valor apostado, não retornaria ao apostador, ficando metade para cada um dos jogadores, ou seja, senhores José Vidal e Luiz Carlos.

Acontece Ilustre Juiz, que o senhor José Vidal sempre perdia o jogo, e o suposto apostador ficava com o apartamento, e como já mencionado, o dinheiro investido ficava com Liliene, José Vidal e Luiz Carlos.

Diz que os senhores Luiz Carlos, José Vidal e Liliene se aliaram a terceiros de má-fé para fraudar a Construtora Requerente, e em ato simulado, aproveitaram-se da procuração outorgada pela Requerente aos procuradores a senhora Liliene de Carvalho Cordeiro e o senhor José Vidal Filho, e alienaram todos os apartamentos,
sem que a construtora recebesse qualquer pagamento
, evidenciando o negócio ter sido realizado por meio fraudulento.

Segundo o próprio José Vidal, os pagamentos dos valores referentes às apostas, em sua maioria das vezes, eram realizados em espécie diretamente aos senhores José Vidal e Luís Carlos, e em alguns casos, a parte que cabia ao senhor José Vidal era realizada através de depósitos fracionados em conta bancaria deste.

Diante disto, requereu a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O CARTÓRIO DE 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E NOTAS DO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER TRANFERENCIA DOS IMÓVEIS DAS MATRÍCULAS n°. 61.695, 61.697, 61.699, 61.700, 61.701, 61.702, 61.703, 61.704, 61.705, 61.706, 61.708, 61.709, 61.710, 61.711, 61713, 61.714, 61.715, 61.716, 61.717, 61.719, 61.720, 61.721, 61.722, 61.712, 61.725, arbitrando desde já multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, em caso de descumprimento da ordem, e em favor da parte autora.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM envolvendo as partes acima mencionadas.

Em síntese, narra a peça de ingresso que a parte AUTORA é pessoa jurídica que exerce sua atividade na área da construção civil. Alega que “a procuradora Liliene De Carvalho Cordeiro, o senhor José Vidal Filho, este último administrador da Requerente e mais tarde procurador da mesma, se aliaram com um senhor por nome Luiz Carlos Ribeiro, e iniciaram um plano para fraudar a Construtora Requerente, onde seriam alienados o imóveis por meio de apostas de jogos de baralho/cartas, e com isso todos, Liliene, José Vidal e Luiz Carlos, começaram a por o plano em prática, e com a participação dos REQUERIDOS, alienaram os imóveis da Construtora requerente”. Por tais motivos, pugna em sede de medida liminar que os imóveis envolvidos nas transações fraudulentas sejam bloqueados.

No mérito, requer sejam declarados nulos todos os atos de negócios jurídicos realizados de forma fraudulenta entre a Requerente e os Requeridos, referente às transferências dos imóveis das matrículas de n°. 61.695, 61.697, 61.699, 61.700, 61.701, 61.702, 61.703, 61.704, 61.705, 61.706, 61.708, 61.709, 61.710, 61.711, 61713, 61.714, 61.715, 61.716, 61.717, 61.719, 61.720, 61.721, 61.722, 61.712, 61.725, determinando ao Cartório de 1º ofício de registro de imóveis e notas do município de Ananindeua que restabeleça a propriedade dos imóveis para o nome da CONSTRUTORA/REQUERENTE. Com a inicial, acostou diversos documentos.

Sucintamente relatados, passo a decidir.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

Por sua vez, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Além disso, o parágrafo 3º do dispositivo supramencionado dispõe que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A probabilidade do direito emana dos fatos narrados na inicial em cotejo com os documentos que a instruem, uma vez que os instrumentos de compra e venda dos imóveis indicam valores abaixo do mercado, bem como diversas transações em nome das mesmas famílias, o que, por sua vez, corroboram as alegações da parte AUTORA e sugerem a existência de fraude.

Com efeito, não se deve descuidar do fato de que são relatados fatos graves na exordial, com possível configuração de ilícito penal, de modo que, por questão de cautela e visando resguardar até mesmo o direito de terceiros que possam vir adquirir o bem em litígio, torna-se imprescindível fazer constar do registro imobiliário a informação da tramita ação judicial versando sobre o bem.

Nesse sentido, está devidamente preenchido o requisito do perigo de dano, uma vez que a possibilidade dos imóveis serem objeto de novos negócios jurídicos coloca em cheque a segurança jurídica.

Desse modo, DETERMINO o bloqueio da matrícula do imóvel, para que conste da escritura da unidade imobiliária a condição de “sub judice”.

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. DETERMINO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ:

a) a expedição de Ofício ao SERVIÇO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE ANANINDEUA (antigo Cartório Faria Neto), a fim de que, até ulterior deliberação deste Juízo, efetive o bloqueio das Matriculas nº. n°. 61.695, 61.697, 61.699, 61.700, 61.701, 61.702, 61.703, 61.704, 61.705, 61.706, 61.708, 61.709, 61.710, 61.711, 61713, 61.714, 61.715, 61.716, 61.717, 61.719, 61.720, 61.721, 61.722, 61.712, 61.725, fazendo constar da inscrição a situação de “sub judice” em cada um deles.

É certo que a atual sistemática do CPC, contemplando e priorizando audiência preliminar de conciliação, objetiva a solução consensual da controvérsia e, desse modo, garantir efetividade ao princípio da duração razoável do processo. No entanto, o teor da inicial permite concluir ser improvável a possibilidade de acordo, razão pela qual o mero agendamento formal de audiência para tentativa de conciliação em data distante, de modo algum, guarda compatibilidade com os princípios da celeridade e duração razoável do processo. Ademais, não haverá prejuízo para as partes o aperfeiçoamento da citação e a abertura de prazo para defesa, na medida em que, em momento posterior, a tentativa conciliatória em audiência poderá ser realizada nos termos do art. 139, incisos II e V do CPC. Assim sendo, é imperioso garantir, desde logo, o prosseguimento do feito com a determinação da diligência citatória.

CITEM-SE os REQUERIDOS pelos CORREIOS/CARTA PRECATÓRIA para apresentarem contestação, querendo, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, com a possibilidade de serem consideradas verdadeiras as alegações da parte contrária, ressalvados os direitos indisponíveis.

Apresentada a contestação, intimar a parte contrária, de ordem, para se manifestar no prazo legal.

Frustrada a citação no endereço indicado, DE ORDEM, INTIMAR A PARTE ACIONANTE, por intermédio de seu advogado, para indicar o endereço atualizado no prazo de 15 dias sob pena de extinção e arquivamento do feito. CUMPRIDA A DETERMINAÇÃO, EXPEDIR CARTA DE CITAÇÃO, DE ORDEM.

Cópia da presente decisão servirá como carta de citação/intimação.

Ananindeua/PA, 28 de janeiro de 2020.

HAILA HAASE DE MIRANDA

Juíza de Direito respondendo pela 1ªVCE.

Inconformados VERA LÚCIA ARAGÃO DE MELO e KHIARA ARAGÃODE MELO recorrem a esta instância alegando que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, porque a Empresa falsamente afirmou que as Embargantes fraudaram os contratos de compra e venda e que Joelson Alves Mesquita adquiriu 14 (quatorze) unidades, do Residencial Monte Castelo, sendo que 02 (duas) unidades Joelson Alves Mesquita, colocou em nome da sua esposa Vera Lúcia Aragão de Melo e 03 unidades colocou em nome da sua filha KHIARA ARAGÃO DE MELO.

Insistem que a parte autora faltou com a verdade real e induziu o juízo de primeiro grau o erro, pois a verdade é que VERA LÚCIA ARAGÃO DE MELO e KHIARA ARAGÃO DE MELO, não tem qualquer vínculo de parentesco e/ou de amizade com JOELSON ALVES MESQUITA.

Dizem que VERA LÚCIA ARAGÃO DE MELO convive, há mais de 20 anos, em união Estável, com o Empresário ELISEU NASCIMENTO DOS SANTOS, sendo que dessa união o casal teve dois filhos ELISEU NASCIMENTO DOS SANTOS JÚNIOR e THAIS VITÓRIA DE MELO SANTOS, conforme documentos juntados com a contestação .

Afirmam que KHIARA ARAGÃO DE MELO, é filha de VERA LÚCIA DE ARAGÃO, sendo fruto do primeiro relacionamento, tendo sido criada, desde criança, por ELISEU NASCIMENTO DOS SANTOS, sendo este seu pai afetivo. Ainda, para comprovar, que as Requeridas desconhecem completamente o Sr. Joelson Alves Mesquita.

Apontam que VERA LÚCIA ARAGÃO DE MELO e seu esposo, moram no residencial Vila Firenze Coqueiro, que fica próximo do Residencial Monte Castelo, ao passarem de carro, em frente ao Residencial Monte Castelo, viram o anúncio da venda dos apartamentos, ocasião em que visitaram o stand de vendas no local e adquiriram primeiramente 02 unidades no Residencial Monte Castelo, (sendo um para cada filho do casal).

Alegam que por ocasião da efetivação da compra das unidades, o Senhor JOSÉ VIDAL FILHO, se identificou como engenheiro e proprietário da empresa e dos apartamentos, e sempre solicitou que os pagamentos deveriam ser feitos em espécie.

Narram que receberam a ligação da Sra Liliene, oferecendo mais outras unidades com desconto de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) cada, tendo o casal adquirido mais três unidades.

Informa que o casal adquiriu 05 unidades, toda a negociação, foi feita com a Senhora Liliene de Carvalho Cordeiro, sendo que o Senhor José Vidal Filho, somente aparecia, por ocasião do fechamento do negócio, sempre se apresentando como proprietário da empresa e dono do empreendimento.

Sustentam que as compradoras não sabiam e não podiam supor que os procuradores, pessoas legalmente habilitadas para transacionar pela requerente, estavam utilizando-se da sua condição de representante, para embolsar o dinheiro da Requerente, pois a época da transação o imóvel estava livre e desembaraçado, não podendo ser consideradas compradoras de má-fé, posto que adquiriram o imóvel, por preço justo e representado por pessoa legalmente capaz para realizar o negócio jurídico com aval da Requerente.

Insistem que na Validade do negócio jurídico realizado entre as partes, porque foi celebrado com pessoas absolutamente capazes sob o amparo de procuração pública outorgada pela Empresa autora.

Ao final, pedem o conhecimento e provimento do recurso para ser cassada a liminar para retirada das constrições das matrículas dos imóveis apartamentos 301, 302, 303, 304 e 401 Bloco A do Residencial Monte Castelo de propriedade das Agravantes.

Contrarrazões no ID. 17281403.

Proferi monocrática
(ID 17347318)
, que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECONSTITUIR A ORDEM DE INDISPONIBILIDADE, COM RELAÇÃO AOS APARTAMENTOS 301, 302, 303, 304 E 401 BLOCO A DO RESIDENCIAL MONTE CASTELO.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

(...)
DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO
, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(...)

As agravantes
VERA LUCIA ARAGÃO DE MELO e KHIARA ARAGÃO DE MELO
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ao ID 17581332, alegando que a decisão monocrática possui erro material/contradição entre a ementa, a fundamentação e o dispositivo final, necessitando de correção.

Asseveram especificamente que a ementa e a fundamentação da decisão monocrática indicam o provimento do recurso e a desconstituição da ordem de indisponibilidade dos apartamentos 301, 302, 303, 304 e 401 do Bloco A do Residencial Monte Castelo. No entanto, o dispositivo final da decisão, por erro material, indica o "não provimento" do recurso.

Requerem a correção do erro material no dispositivo da decisão monocrática para que conste o "provimento" do recurso, em consonância com a fundamentação e a ementa.

Contrarrazões ao ID 17767880.

Sobreveio a decisão monocrática de ID 18371126, ementada conforme segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL REPORTADO. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO INCLUSIVE DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO INTERNO (ID 18727994) contra adecisão monocrática de ID 17347318, interposto por CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME aduzindo discordar da decisão monocrática que desconstituiu a ordem de indisponibilidade dos apartamentos, alegando que há indícios de conluio entre as Agravadas e a ex-procuradora da construtora, além de probabilidade do direito da Agravante.

Argumenta a existência de conluio e a probabilidade de seu direito, como: ausência de comprovação de pagamento pelos imóveis; recibos assinados por procurador sem poderes para recebimento; indícios de que os imóveis foram transferidos por meio de jogo de azar, o que configuraria nulidade do negócio jurídico.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno para evitar a alienação dos imóveis em litígio, o que causaria dano de difícil reparação.

Requer a reforma da decisão monocrática e provimento do agravo interno.

Contrarrazões ao ID 19171546.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento ou não os requisitos para a concessão a tutela de urgência.

Os requisitos da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300, do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e sobre os quais não persistam dúvidas, elementos estes que não se evidenciaram no caso concreto, ensejando o indeferimento da medida.

A propósito, o Professor Fredie Didier Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo CPC na Câmara dos Deputados, comenta:

"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há" elementos que evidenciem "a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

(...)

A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300, CPC)." (in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.608-610)."

Ausente a demonstração desses requisitos, de forma cumulativa, os efeitos da tutela não podem ser antecipados.

O artigo 166 do Código Civil estabelece as seguintes regras:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua

validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção."

Examinando os autos de origem, a inicial é instruída com a procuração púbica outorgada pela parte autora (CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME) em favor de LILIENE DE CARVALHO CORDEIRO (Id. 11428048),
com poderes especiais de venda, receber e dar quitação e assinar negócios jurídicos, inclusive, Escrituras Públicas
.

De acordo com o art. 682, do CC cessa o mandato pela revogação ou pela renúncia.

No caso, não consta a prova da revogação dos poderes de LILIENE DE CARVALHO CORDEIRO (Id. 11428048), e mesmo que houvesse não invalidaria o ato, porque o artigo 686 do CC, exige a notificação dos terceiros, vejamos:

Art. 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário,
não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a, de boa-fé com ele trataram
; mas ficam salvas ao constituinte as ações que no caso lhe possam caber contra o procurador.

Constato também que nos documentos de transferência dos apartamentos 301, 302, 303, 304 e 401 Bloco A do Residencial Monte Castelo constam assinados por LILIENE DE CARVALHO CORDEIRO (Id. 11428086, 11428438, 11428440, 11428441 e 11428444),
procuradora pública de CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME
.

Em todas as documentações trazidas consta a Promessa de Compra e Venda, o recibo de quitação, em valor equivalente ao descrito na avaliação da Caixa Econômica Federal (11428055), bem como o registro imobiliário em favor das Agravantes VERA LUCIA ARAGAO DE MELO (apartamentos 301, 302, 303, 304 e Bloco A do Residencial Monte Castelo - Id. 11428086, 11428438, 11428440, 11428441) e KHIARA ARAGAO DE MELO (apartamento 401 Bloco A do Residencial Monte Castelo - Id. 11428444).

Desta forma, o negócio jurídico cumpriu com as condições imposta no art. 166 e 481, do CPC.

Portanto, a CCN CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME não conseguiu demonstrar pelas provas trazidas pelas partes, qualquer conluio envolvendo as Rés/Agravantes e a sua procuradora LILIENE DE CARVALHO CORDEIRO (Id. 11428048), eventual responsabilização pela má-gestão deve ser suportada pela Mandatária, nos termos do art. 668 e 670, do CC, vejamos:

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja.

(...)

Art. 670. Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que abusou.

Ausente assim a probabilidade de direito, é de ser desconstituída a ordem de indisponibilidade referentes aos apartamentos 301, 302, 303, 304 e 401 Bloco A do Residencial Monte Castelo, com a consequente reforma da decisão singular.

Nesse sentido cito precedentes:

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência de caráter antecedente será concedida quando houver subsídios que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil ao processo. Ausentes os requisitos legais deve ser indeferida a pretensão para suspender o desconto das parcelas mensais em folha de pagamento decorrente de contrato de empréstimo bancário. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1410657-16.2017.8.12.0000, Jardim, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 31/07/2018, p: 03/08/2018)

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES - RENOVAÇÃO - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO SINGULAR INALTERADA. O art. 300 do Código de Processo Civil, por prever medida excepcional de urgência, exige a presença cumulativa dos requisitos para a concessão da medida de urgência, de modo que sendo constatado a ausência da probabilidade do direito invocado e do risco do resultado útil do processo, acertada a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Recurso Conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1405150-40.2018.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 31/07/2018, p: 03/08/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS CONTRATADAS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação da tutela para fins de suspender os descontos mensais das parcelas de empréstimo na folha de pagamento do autor e a abstenção de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, eis que ausente a probabilidade do direito invocado, isto porque não se encontra demonstrada, de plano, a cobrança indevida ou abusiva decorrente do contrato epigrafado."(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1412389-95.2018.8.12.0000, Ponta Porã, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 29/01/2019, p: 30/01/2019) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da tutela antecipada depende da verificação dos requisitos probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado nos autos. Se não estão presentes os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência deve ser indeferida, devendo ser reformada a decisão agravada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ..

(TJ-MS - AI: 14123047020228120000 Ponta Porã, Relator: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 29/09/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2022)

Assim sendo, considerando que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos, pelo que voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2024